Tribunal: TJES
Processo: 5016283-77.2024.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016283-77.2024.8.08.0000
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)
EMBARGANTE: BRUNO VICENTE
EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5016283-77.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: BRUNO VICENTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. CÁLCULO GLOBAL DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. NEGADO PROVIMENTO AOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos infringentes e de nulidade interpostos por Bruno Vicente contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, acolheu agravo em execução apresentado pelo Ministério Público para determinar a unificação das penas e a aplicação da fração de 1/1 no cálculo para concessão do livramento condicional, sem distinção entre crimes comuns e equiparados a hediondos. O embargante, reincidente específico em crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, alegou violação ao princípio da individualização da pena e pediu a prevalência do voto vencido, que defendia o cálculo diferenciado entre penas por crimes comuns e equiparados a hediondos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a reincidência específica em crimes equiparados a hediondos deve influenciar de forma global as penas unificadas para cálculo de benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência é uma circunstância personalíssima que afeta globalmente a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Nos termos do artigo 83, inciso V, do Código Penal, o livramento condicional em casos de crimes hediondos ou equiparados exige o cumprimento de mais de dois terços da pena, sendo vedado para reincidentes específicos nesses crimes.

O princípio da individualização da pena não é violado pela aplicação unificada da reincidência, pois esta decorre da condição pessoal do apenado e irradia efeitos sobre todas as condenações somadas, respeitando os critérios legais para os benefícios da execução penal.

A orientação firmada no voto vencedor está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados afeta o cálculo global dos benefícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos infringentes e de nulidade desprovidos.

Tese de julgamento
:

A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados é uma circunstância personalíssima que afeta a totalidade das penas unificadas para fins de cálculo de benefícios executórios, inclusive o livramento condicional.

O cálculo dos benefícios executórios deve considerar a unificação das penas, sendo desnecessária a distinção entre crimes comuns e equiparados a hediondos, quando o condenado for reincidente específico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVII; CP, art. 83, V; LEP, art. 112, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 838.038/SC, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 15/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) Nº 5016283-77.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

EMBARGANTE: BRUNO VICENTE

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de embargos infringentes e de nulidade interpostos por Bruno Vicente contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por maioria, acolheu o agravo em execução apresentado pelo Ministério Público, determinando a unificação das penas com aplicação da fração de 1/1 no cálculo para concessão do livramento condicional, sem diferenciação entre crimes comuns e equiparados a hediondos. A decisão objeto dos embargos decorreu de execução penal, na qual Bruno Vicente foi condenado a pena privativa de liberdade, considerando sua reincidência específica.

Extrai-se dos autos que o apenado Bruno Vicente, reincidente específico em crimes previstos na Lei nº 11.343/2006, cometeu novo delito tipificado no artigo 33 da mesma lei, após trânsito em julgado de condenação anterior por tráfico de drogas, configurando assim reincidência específica em crime equiparado a hediondo.

Ao fim da instrução criminal, foi proferido o acórdão ora recorrido.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante que o acórdão proferido pela maioria dos votos desconsiderou a necessidade de distinção entre crimes comuns e equiparados a hediondos na análise de benefícios como o livramento condicional. Alega que a decisão viola o princípio da individualização da pena e que a aplicação unificada da reincidência específica a todas as condenações extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade. Pleiteia a prevalência do voto vencido, que defendeu o cálculo diferenciado para penas de natureza diversa.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pela rejeição dos embargos.

O Ministério Público de segundo grau, em parecer subscrito pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Andrea Maria da Silva Rocha, opina pelo conhecimento dos embargos infringentes, mas, no mérito, pelo seu desprovimento.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a apreciar:

De acordo com o disposto no artigo 83, inciso V, do Código Penal, é cabível o livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

O embargante possui contra si duas condenaçoes: a primeira, nos autos do processo n
º
0005189-98.2013.8.08.0035,
pela prática do crime definido no
art
igo
33 da Lei
nº
11.343/
20
06;
e a segunda, na ação penal
nº 000756-02.2023.8.08.0035,
em vista do cometimento dos delitos tipificados no
art
igo
33 da Lei nº 11.343/
20
06,
no
artigo 16 da Lei nº 10.826/
20
03 e
no
artigo 278 do Código Penal.

A controvérsia estabelecida nos presentes embargos reside na viabilidade de concessão de livramento condicional nesse caso, em que réu é reincidente em crime hediondo ou equiparado.

O voto vencedor, ao compreender que a reincidência constitui circuntância de caráter pessoal, deve se irradiar sobre todas as condenações, atingindo tanto as condenações por crimes hediondos ou equiparados, como também as condenações por crimes comuns.

A divergência, apresentada pelo Eminente Desembargador Helimar Pinto, orientou-se pela negativa do livramento condicional
em relação às condenações pela prática do delito de tráfico de
entorpecentes
,
deferindo, no entanto, o benefício
em relação à condenação pela prática dos crimes comuns

Revendo atentamente as considerações de ambos, entendo por perfilhar a compreensão apresentada no aresto vencedor.

De acordo com a jurisprência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que atinge a totalidade das penas somadas para efeito do cálculo do requisito objetivo de eventuais benefícios executórios. Nessa linha, confira-se recente pronunciamento da 5
a
Turma daquela Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE REINCIDENTE ESPECÍFICO NA PRÁTICA DE CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CORRETA A EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 20% (VINTE POR CENTO) DA PENA PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto por Júlio Cesar Ferreira contra decisão que denegou ordem de habeas corpus. O agravante alega que a progressão de regime deve ser analisada separadamente para cada crime, e não de forma global, e que a decisão viola o princípio da isonomia ao aplicar o mesmo percentual de progressão para todas as condenações. Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do recurso para que o habeas corpus seja apreciado pelo órgão colegiado.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a progressão de regime deve ser calculada de forma global para todas as condenações de um apenado reincidente ou se deve ser feita separadamente para cada crime. III. Razões de decidir 3. A reincidência é uma circunstância de caráter pessoal que se estende a todas as condenações somadas, influenciando o requisito objetivo dos benefícios da execução penal. 4. O Tribunal de origem corretamente aplicou o percentual de 20% de cumprimento da pena para progressão de regime, conforme o art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal, para apenados reincidentes em crimes sem violência ou grave ameaça. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em reconhecer que a reincidência afeta a totalidade das penas somadas para cálculo dos benefícios. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 838.038/SC, 5
a
Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe de 15/10/2024)

Nesse caso,
sendo a reincidência
visualizada como uma
condição personalíssima
,
é lícito que seus efeitos
se
irradiem
de forma global às penas unificadas,
de modo que
eventuais cálculos se
jam
iluminados por essa condição do réu.
Sendo ele reincidente específico em crime equiparado a hediondo, correta a orientação firmada no aresto recorrido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, a fim de preservar o voto vencedor, de relatoria do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.